Tribunal: TJSP
Processo: 0018727-75.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Irrelevância. Comarca de Viradouro que não dispõe de Juizado Especial da Fazenda Pública, ou de Vara da Fazenda Pública, nem de Juizado Especial Cível, ou de Anexos de Juizados. Causas dessa natureza (com valor inferior a 60 salários mínimos) que, naquela localidade, são processadas perante o Juízo comum,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Irrelevância. Comarca de Viradouro que não dispõe de Juizado Especial da Fazenda Pública, ou de Vara da Fazenda Pública, nem de Juizado Especial Cível, ou de Anexos de Juizados. Causas dessa natureza (com valor inferior a 60 salários mínimos) que, naquela localidade, são processadas perante o Juízo comum, diante da regra do artigo 8o, incisos I, II e III, do Provimento n. 2.203/2014, do Conselho Superior da Magistratura. Fato que justifica o reconhecimento da competência recursal da 13a Câmara de Direito Público, não só por esse fundamento (referente à aplicação do artigo 103 do RITJSP), mas também porque, nos termos do artigo 39 do Provimento CSM n. 2.203/2014, o Colégio Recursal dispõe de competência somente para julgamento de recursos oriundos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais, e no presente caso a sentença foi proferida por magistrado que não integra o sistema dos juizados especiais (inexistente na comarca de Viradouro). Não custa lembrar, ainda, que diferentemente da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é absoluta (não admitindo prorrogação), a competência do Juizado Especial Cível, caso existisse no local, seria relativa, cabendo ao autor da ação "escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil" (RMS n. 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/12/2019). Conflito procedente, com reconhecimento da competência recursal da C. 13a Câmara de Direito Público.